Tribunal: TJDFT
Processo: 0740932-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740932-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULEIDE DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: JEFERSON DA SILVA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SULEIDE DE JESUS DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo ajuizada por JEFERSON DA SILVA GUIMARÃES, ora agravado, que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução. Foi provada a existência do contrato de locação, uma vez que a requerida foi notificada para desocupação do bem (fl. 18 do PDF) e não consta nenhuma ação judicial no Pje requerendo sua manutenção de posse no local. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar o despejo do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Tendo em vista o depósito da caução (ID 139335305), CONCEDO, com base no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, a liminar de desocupação. Cumprida a ordem, a requerida deverá desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Cite-se a ré para contestar, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intime-a informando que poderá elidir a mora na forma do art. 59, §3o, da Lei n. 8.245/91. Expeça-se o necessário. Oportunamente, intime-se para réplica. Intimem-se.” Informa a agravante que adentrou no imóvel em 2019, por se encontrar desocupado e nele efetuou benfeitorias. Posteriormente, passou a efetuar o pagamento de R$ 300,00 mensais aos supostos proprietários do bem mediante contrato verbal de locação. Em 2022 foi informada de que o imóvel teria sido vendido, sendo que a nova proprietária se apresentou munida de cadeia de cessão de direitos em que figurava como a última compradora, quando celebraram contrato de locação e passou a efetuar o pagamento a essa terceira pessoa. Diz ter sido surpreendida com a citação e intimação para desocupação do imóvel, porquanto desconhece o autor, ora agravado, pugnando pela revogação da liminar concedida, uma vez que pairam dúvidas acerca da propriedade do bem, só aferível mediante dilação probatória. Preparo não efetuado em razão da concessão da gratuidade da justiça no juízo originário. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do agravo. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial e sua concessão está diretamente atrelada aos pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito é requisito inarredável do provimento antecipatório, uma vez que a decisão que a concede satisfaz, desde logo, o pedido do recorrente ao adiantar a tutela jurisdicional sem plena cognição. Na origem, cuida-se de ação de despejo e cobrança de aluguéis em atraso, calcada em contrato de locação residencial verbal supostamente entabulado entre as partes, na qual o autor alega que a administração e recebimento do valor eram efetuados pelos seus tios, FRANCISCO FILHO ALVES MENDES e TAIANE SANTOS DA CRUZ. Em suas razões recursais a agravante afirma que, desde 2020, efetuava o pagamento do aluguel ao senhor Francisco, e o autor, ora agravado, acostou ao pedido inicial os extratos bancários do seu tio Francisco Filho Alves Mendes, no qual constam depósitos em dinheiro de R$ 300,00, em novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022. (ID 139271338 dos autos de origem). Embora confirme o pagamento do aluguel às referidas pessoas, a agravante afirma desconhecer o autor, além de ter celebrado contrato de locação com NEIDE COSTA DE OLIVEIRA, a qual teria apresentado uma cadeia de cessões de direitos aquisitivos do imóvel, sendo essa a última compradora e, portanto, a pessoa legítima para alugá-lo. (ID 41851230). Pois bem. Tratando-se de imóvel cuja propriedade não esteja definida e registrada, a cessão de direitos é um instrumento legal por onde ocorre a transmissão de direito de posse sobre determinado bem. O art. 1196 do Código Civil diz que possuidor é aquele que exerce, de fato ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade, e o art. 1228 diz que o proprietário é aquele que pode usar, gozar, dispor ou pode reaver a coisa. Portanto, a posse é uma conduta de dono, um exercício de poderes de propriedade. Em sua petição inicial, o autor JEFERSON DA SILVA GUIMARÃES alega ser o cessionário dos direitos aquisitivos do imóvel alugado, apresentando instrumento particular de permuta de cessão de direitos aquisitivos celebrado em 27/02/2019, em que constam como cedentes EDMAR LEITE DE OLIVEIRA e sua mulher ZELITA LOPES RODRIGUES. (ID 139271336 dos autos de origem). Já a agravante afirma que pagava o aluguel ao Sr. Francisco desde o ano de 2020, e no ano de 2022 a Sra. NEIDE COSTA DE OLIVEIRA se identificou como a nova proprietária do imóvel, ocasião em que lhe apresentou cadeia de direitos aquisitivos cedidos por PATRICK CANABARRO MARIA para FRANCISCO DE ASSIS MENDES AGOSTINHO e desse último para NEIDE COSTA DE OLIVEIRA. No entanto, simples observação desses documentos, verifica-se que foram datados de 04/04/2022 e 13/04/2022, respectivamente, quando a agravante já se encontrava no imóvel há mais de dois anos, sendo, portanto, detentora da sua posse direta sem notícias desse suposto cedente PATRICK CANABARRO MARIA. (ID 41851224 e 225). Nesse descortino, os instrumentos de cessão de direitos passados por PATRICK CANABARRO MARIA em favor de FRANCISCO DE ASSIS MENDES AGOSTINHO, e posteriormente à NEIDE COSTA DE OLIVEIRA não são aptos a infirmar as alegações do autor, pois foram “negociados” em abril/2022, por pessoa diversa e que aparentemente não exercia a posse sobre o imóvel. Sob esse cenário, de fácil constatação que o instrumento de cessão aquisitiva de direitos apresentado pelo autor demonstra melhor correspondência com a verdade, pois celebrado em 2019, além de restar demonstrado que efetivamente seu tio Francisco recebia seus aluguéis em franca demonstração de animus domini. Assim, descabe a concessão antecipada da tutela recursal para revogar a liminar concedida. Por outro lado, segundo afirma a agravante, as tratativas foram efetuadas pelos tios do agravado e não lhe foi apresentado nenhum documento de posse ou propriedade do imóvel. Se o autor, ora agravado, era desconhecido pela agravante, pondera-se justificável a sua suspeita ao receber notificação enviada por pessoa que não participou das tratativas de locação. Ademais, segundo consta da indigitada notificação, o autor faz referência a contatos via whatsapp e diversas tentativas de negociação da quitação da dívida, as quais demonstrariam a efetiva ciência da locatária quanto a pessoa do locador, porém não foram juntadas aos autos. (ID 139271337 dos autos de origem). Dessa forma, tratando-se de contrato verbal em que a prova é tomada pelas declarações dos envolvidos, é temerário afirmar que a locatária tinha certeza de quem seria o “dono” do imóvel, e, a depender do seu grau de desconhecimento, a suposta identificação da Sra. Neide como sendo a nova proprietária do imóvel munida de cessão de direitos aquisitivos pode tê-la levado ao equívoco de firmar novo contrato de locação e pagamento a pessoa diversa. Dito isto, conquanto efetuada a caução nos termos da lei de regência, deve-se verificar se houve erro inescusável da locatária quanto à identificação do verdadeiro locador do imóvel. Por essa razão, concedo efeito suspensivo ao recurso com fulcro no art. 995, parágrafo único do CPC, sem embargos de reapreciação do pedido após as contrarrazões. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator